Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707756-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ARIANE RIBEIRO PINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS IRREGULARES. NÃO IDENTIFICADAS. CULPA. CONCORRÊNCIA DA PARTE. PARCELA JÁ RESTITUÍDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial apenas para condenar o banco réu a restituir as quantias debitadas da conta corrente da autora. 1.1. Em seu apelo, o banco réu pede a reforma da sentença. Razões: não houve falha do serviço, uma vez que as transferências teriam sido realizadas utilizando as senhas da autora, não podendo ser responsabilizado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. 2. Veja. Restou incontroversa a ocorrência de fraude mediante concurso de terceiro através de contato telefônico em que o fraudador, se passando por funcionário do banco, convenceu a correntista autora de que seria necessário realizar operações para evitar transações financeiras irregulares que teriam sido identificadas. 2.1. Conforme se observa da dinâmica dos fatos, ao lado da falta de cuidado objetivo da parte autora, a qual confiou em pessoa estranha, fornecendo os meios para que a fraude fosse perpetrada, a situação fraudulenta também decorreu da ausência de medidas de segurança da instituição financeira, sem que fosse identificada ou mitigada a ocorrência do fato, resultando em falha na prestação dos serviços bancários. 3. Ao que consta, parte significativa da fraude decorreu sem que fosse identificada qualquer suspeita nas operações bancárias realizadas em um único dia, em menos de 3h e simultaneamente através de terminal de atendimento e dispositivo móvel recém habilitado. Ocasião em que foram realizadas, à revelia da instituição requerida: 1) liberação de novo aparelho de celular; 2) contratação de crédito; 3) resgate de investimento; 4) elevação de limites; 5) alteração de senhas e 6) diversas transferências de valores em poucos minutos que atingiram grande soma. 3.1. Desta feita, com acerto asseverou a sentença tratar-se de culpa concorrente do consumidor, a qual não é capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor, não logrando o banco demonstrar quaisquer das excludentes da responsabilidade objetiva (art.14, § 3o, II, do CDC.) 4. Oportuno considerar que apesar de os efeitos da revelia decretada na origem ensejar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial (art. 344 do CPC), a situação não implica na procedência dos pedidos formulados pela parte, notadamente quando “as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com prova constante dos autos”, na forma do art. 345, IV, do CPC. 5. Por fim, conforme apontado pelo apelante, assim como indicado pelos próprios extratos da conta corrente juntados na inicial, verifica-se que parcela do débito foi recuperada e objeto de estorno em favor da parte autora. 5.1. Portanto, a quantia já restituída pelo banco apelante deve ser excluída da condenação, motivo pelo qual o recuso comporta parcial provimento. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que os supostos danos teriam sido provocados pela ora recorrida que teria efetuado todas as transações, razão pela qual entende que deve ser afastada a sua responsabilidade no evento danoso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 43450564). Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022). Ademais, já decidiu o STJ que “é impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o especial não deveria subir, pois restou assentado no acórdão vergastado que “não logrando o banco demonstrar quaisquer das excludentes de responsabilidade objetiva, correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a restituir as quantias debitada da conta corrente da autora” (ID 42098295). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027